Tribunal: TJES
Processo: 5000491-42.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000491-42.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WENDERSON ZEFERINO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Agravo de Instrumento nº
5000491-42.2021.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WENDERSON ZEFERINO

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob os seguintes argumentos:

“(...) 2.2 INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LINHARES. COMPETÊNCIA DA VARA DA AUDITORIA MILITAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. Logo de início, estar-se diante de incompetência absoluta do juízo eleito para processar e julgar a matéria, visto que no fundo a questão trata de matéria militar como causa de pedir, cuja apreciação somente pode-se dar pela Vara de Auditoria Militar. Muito embora o pedido em si, que é a concessão da medalha valor policial militar cor bronze, de fato, não guarde relação direta com matéria disciplinar, porém, a causa de pedir (alcance do instituto da reabilitação disciplinar para fins de concessão da Medalha Valor Policial Militar - MVPM) é, indubitavelmente, um ato disciplinar, pois é afeto à hierarquia e disciplina castrenses, previstos na Constituição da República (art. 42) e também em legislação específica. In casu, o ponto controvertido é o alcance do instituto disciplinar da reabilitação, instituto esse previsto e disciplinado no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (RDME), aprovado pelo Decreto nº 254-R/2000. Assim, referindo-se a pretensão autoral diretamente a ato disciplinar, a qual exige a análise da regularidade acerca de um dos efeitos da prática de ato disciplinar militar, a respectiva impugnação judicial (de ato disciplinar militar e também de seus efeitos, imediatos ou mediatos) deve ocorrer perante a Justiça Militar Estadual conforme a carta constitucional: Art. 125, § 4º, CF. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. De mais a mais, os juizados especiais são impedidos pela Lei nº 12.153/2009 de conhecerem de ações contra sanções disciplinares aplicadas a militares. Confira-se: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Ora, a norma em comento traz regra e exceção. A regra é clara: "Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar [...] as ações judiciais contra atos disciplinares militares", como igualmente é clara a exceção: "... ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil". Por outras palavras: em se tratando das forças auxiliares e de seus integrantes, ressalvada a competência do júri nas hipóteses em que a vítima for civil, todas as demais ações judiciais contra atos disciplinares militares são da competência da Justiça Militar Estadual. Essa é a premissa maior. (...) Considerando-se que a competência da Justiça Militar Estadual possui dois critérios para sua delimitação, restando estabelecida (i) em razão da matéria (atos disciplinares) e (ii) em razão da pessoa (militar em atividade), de modo que o pedido e a causa de pedir, estão relacionados ao ato administrativo disciplinar, esta Procuradoria requer o conhecimento da incompetência absoluta do juízo com a remessa dos autos para a Vara da Auditoria Militar, com base no art. 64, caput e § 3º do CPC”.

Analisando o sistema de consulta processual, pode-se observar que houve prolação de sentença, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação ordinária ajuizada por WENDERSON ZEFERINO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando provimento em seu favor no sentido de ser concedida a Medalha Valor Policial Militar, na cor Prata (20 anos), a contar de 29.12.2019, visto que naquela oportunidade preenchia todos os requisitos ao quadro de acesso a graduação de 2º Sargento em virtude da concessão da aludida medalha, e por erro da administração pública a mesma não lhe foi concedida por entendimento de que já havia sido agraciado em outra oportunidade, o que de fato não ocorreu, sendo-lhe para tanto concedida medida liminar para tal finalidade. Devidamente citado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO preliminarmente argui a TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO e a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial. DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. Argumenta o requerido a tempestividade para prática do seus atos, devendo o seu prazo ser contado em dobro à luz daquilo que disciplina o art. 183 do CPC, que diz: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Contudo, o § 2º do aludido artigo disciplina que não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Assim, em que pese o argumento trazido pela douta Procuradora do Estado e constato que tal argumento tem sido apresentado nas ações em trâmite neste Juizado Especial da Fazenda Pública desde a implantação do Pje, deve o requerido se atentar naquilo que prescreve o art. 7º da Lei 12.153/09, ou seja, específica para a prática dos atos no âmbito do Juizado Especial fazendário, senão vejamos: Art. 7
.

Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público
, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Logo, por uma breve valoração na discussão sobre assunto de um possível conflito aparente de normas, que nada mais é do que duas ou mais normas disputando a regência de um mesmo fato típico, antijurídico e punível e como tal não é permitido em nosso ordenamento jurídico, sendo este harmônico, este conflito existente será sempre aparente e nunca real. Para a solução deste conflito, o nobre Norberto Bobbio em sua Teoria Geral do Direito, trouxe os critérios gerais, ou seja, os clássicos princípios para a solução de tal conflito, quais sejam:1) Hierarquia:a norma hierarquicamente superior prevalece sobre a norma inferior. 2) Cronologia:Entre normas de mesma hierarquia prevalece a de vigência posterior. 3) Especialidade: entre normas de mesma hierarquia e vigência coincidente a especial prevalece sobre a geral. Assim, para o caso, aplicando tais princípios apresentados por Bobbio, hierarquicamente não há distinção entre a Lei 12.153/09 e a Lei 13.105/2015, havendo sim cronologicamente, posto a vigência posterior daquela sancionada em 2015 em face da de 2009. Contudo, o último critério trata sobre a especialidade e neste caso, a Lei 12.153/2009 deve prevalecer em face da Lei 13.105/2015, visto ser ela especial na criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como, na regulamentação de suas condutas, como prazos, pessoas e forma de prática dos atos. Lex posterior generalis non derogat priori speciali. Com base nessa regra, o conflito entre critério de especialidade e critério cronológico deve ser resolvido em favor do primeiro: a lei geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente. (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico / Noberto Bobbio: apresentação Tércio Sampaio Ferraz Júnior, trad. Maria Celeste C. J. Santos; rev. téc. Cláudio De Cicco. 6. ed.. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995) Desta forma, somente pela discussão em si do assunto, trouxe os fundamentos, até pelo fato de ter sido certificada a tempestividade do ato praticado pelo requerido (ID 9811281), deverá no caso de ações em trâmite neste Juizado Especial da Fazenda Pública ser observada as regras contidas na Lei 12.153/09, ao tempo em que DEIXO de conhecer a preliminar arguida. DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Argui o requerido que em razão da causa de pedir tratar de matéria militar visto que o interesse de fundo é a reabilitação disciplinar para fins de concessão da Medalha Valor Policial Militar – MVPM, COMPETENTE seria a Vara da Auditoria Militar e não este Juizado Especial. Contudo, tenho que tal preliminar não prospera a luz daquilo que disciplina o art. 80 da Lei Complementar 234/2002, onde ali descreve acerca da competência da aludida Vara Militar, senão vejamos: Art. 80. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares das corporações militares do Estado,
nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 364/06). § 1º Compete ao Juiz de Direito da Justiça Militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares praticados contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. (Incluído pela Lei Complementar nº 364/06). § 2º Compete ao Conselho de Justiça Militar Estadual, sob a presidência do Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares definidos em lei, praticados por oficiais e praças das corporações militares do Estado. (Incluído pela Lei Complementar nº 364/06). No caso em apreço não há apuração de crime praticado por militar e muito menos contra ato disciplinar, mas mera discussão contra ato administrativo da própria corporação que aplicou erroneamente critérios para avaliação funcional do requerente. A luz disto, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é pacífica no sentido de que contra atos administrativos, a competência para julgamento é da justiça comum em face da especializada: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INAPTIDÃO DE MILITAR EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA PROMOÇÃO À SARGENTO. ART. 125, § 5° DA CRFB E ART. 80, § 1° DA LC ESTADUAL N° 234/2004. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O Art. 125, § 5° da Constituição Federal estabelece que compete ao Juiz de Direito da Justiça Militar estadual, processar e julgar os militares do Estado, os crimes militares cometidos contra civis e a ações judiciais contra atos disciplinares. 2. No caso em tela, verifica-se que a demanda de origem não se enquadra nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar (Justiça Militar Estadual), uma vez que a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militares, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco questionamento de atos disciplinares, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário. 3. Conflito de Competência CONHECIDO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitado. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do Conflito Negativo de Competência e DECLARAR a competência do Juízo Suscitado , nos termos do voto do E. Relator. Vitória-ES, 31 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210019467, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021). EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMNISTRATIVO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO A PENALIDADE PRINCIPAL DE DETENSÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS COM RELAÇÃO AO COMPORTAMENTO MILITAR. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. In casu , a questão debatida é eminentemente administrativa, sem nenhuma pertinência temática com ato correicional de natureza disciplinar ou crime militar, de sorte que não se situa no âmbito de competência do Juízo da Vara de Auditoria Militar. Nas palavras do julgador a quo , o pedido formulado na exordial é claramente voltado à possibilidade de modificação do comportamento da impetrante de bom para excepcional, uma vez que foi concedido a impetrante o efeito suspensivo do cumprimento da sanção disciplinar. 2. A impetrante apresentou recurso administrativo, a fim de rever a penalidade imposta, tendo sido deferido efeito suspensivo ao ato punitivo, com a imediata suspensão do cumprimento da sanção disciplinar, até ulterior deliberação. Nada obstante, não houve menção ao restabelecimento do seu comportamento militar como "excelente", tal como era antes do processo administrativo. 3. Tendo sido suspenso o ato punitivo principal (detenção), tal deve ser entendido ao secundário (alteração do comportamento militar), até o julgamento final do recurso interposto pela impetrante na esfera administrativa, quando, dependendo do provimento, poderá ser implementada as sanções impostas. 4. Sentença confirmada, esclarecendo, todavia, que o efeito suspensivo estendido pela decisão liminar, no tocante a reclassificação do comportamento policial militar da impetrante, somente deverá perdurar até o julgamento final na esfera administrativa. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180212599, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020). EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/ES INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO ATO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O artigo 80 da LC 234/2002, em reprodução ao §4º do artigo 125 da Constituição Federal, estabelece a competência funcional da Vara de Auditoria Militar e, para tanto, destaca que tal se dá para o julgamento dos crimes militares contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares , enquanto ao Conselho de Justiça compete os demais crimes militares definidos em lei, praticados por oficiais e praças das corporações militares do Estado . 2. A jurisprudência desta E. Corte Estadual se firmou para definir que o julgamento de questões que envolvem a nulidade de atos administrativos que excluem militares de curso de formação de soldados deve ser julgada perante as Varas de Fazenda Pública. 3. A demanda originária não tem como objeto a persecução criminal ou ato disciplinar, mas sim a legalidade de ato administrativo que impediu o ingresso do requerente no curso de formação de sargentos da PM/ES, o que afasta a competência da Vara de Auditoria Militar. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200009031, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/08/2020). EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO DA VARA DA AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA E 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA ART. 125 DA CRFB ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EM CERTAME DEMANDA DE CUNHO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETENTE O JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA. 1) A competência da Justiça Militar é restrita ao deslinde de situações específicas, diretamente atreladas à persecução dos integrantes da carreira pela prática de crimes militares, assim qualificados por lei, ou ao processamento de ações judiciais contra atos disciplinares militares, com as ressalvas previstas no art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002. 2) Na hipótese em cotejo, a pretensão deduzida na ação da qual é originário o conflito direciona-se, exclusivamente, à anulação do ato administrativo de desligamento do autor no Curso de Habilitação de Sargentos. Cuida-se, portanto, de demanda de cunho eminentemente administrativo, sem qualquer correlação com os assuntos reservados ao escrutínio da Justiça Castrense. 3) Assim, como o litígio acerca da promoção do policial militar na carreira não se enquadra nas situações previstas pelos §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal e pelo art. 80, de nosso Código de Organização Judiciária, a competência para dirimi-lo é do Juízo Fazendário. 4) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180002154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018). Assim, sem delongas e conforme demonstrado pelo farto entendimento acima, CONHEÇO da preliminar de INCOMPETÊNCIA arguida e a REJEITO. Quanto ao mérito, a questão versa sobre matéria de direito, não havendo a necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A controvérsia trazida à análise diz respeito à concessão da condecoração intitulada “medalha valor policial militar”, que o autor alega fazer jus apenas e que a corporação ao analisar o seu requerimento, deixou de conceder a mesma em razão de ter entendido que o requerente já havia sido agraciado pela mesma. Pois bem. O Decreto nº 1.569-E/1977, que regulamenta a matéria, dispõe em seus artigos 2º e 6º, in verbis: Art. 2° Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto. § 1° - As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes: a) cor bronze – para 10 (dez) anos; b) cor de prata – para 20 (vinte) anos; c) cor de ouro – para 28 (vinte e oito) anos; (...) Art. 6º – Entende-se por bons serviços um conjunto de ações praticadas durante os períodos de serviço referidos no art. 2º, deste Decreto, que torna o policial militar merecedor do reconhecimento do Estado, a juízo das autoridades adiante enumeradas. § 1º – Por fé entende-se a adesão absoluta do policial militar aquilo que considere verdadeiro, bem como a fidelidade aos compromissos e às missões que lhe estão afetas. § 2º – Por lealdade entende-se a conduta do policial militar sempre na defesa da Lei, da justiça e da autoridade legitimamente constituída. § 3º – Por constância entende-se a ação ininterrupta, no tempo e na lealdade do policial militar, que revele sua firmeza na prestação dos serviços. § 4º – Por valor entende-se a multiplicação dos serviços prestados, sempre com fé, lealdade e constância. Por outro lado, o art. 7° do decreto supra referido prevê as hipóteses em que o militar não terá ou perderá o direito que tenha recebido devendo restituir a medalha e o diploma, consoante a seguir transcrito: Art. 7° - Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que: a) tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime ou contravenção penal no foro civil, ainda que tenha havido perdão da pena; b) for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina; c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6° deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas; Contudo, no caso em apreço, o requerente deixou de ser agraciado no ano de 2019, posto que conforme publicado no BECG 039 de 27.12.2019 (ID 8777623), consta ali a informação de que ele já havia sido agraciado no ano de 2015 (BECG 041 de 28.12.2015). Todavia, ao verificar a o BECG 041 de 28.12.2015 (ID 8777619), inicialmente ao analisar o recurso administrativo apresentado pelo requerente à Comissão da Medalha, o então relator, o 1º SGT QPMMP-C HERACLITO ALVES MEIRELLES, assim se manifestou: “(...) Informo que o requerente já havia sido reabilitado dentro do lapso temporal conforme mostra com clareza o BGPM nº 035 de 29.08.2013, cópia (fls.06), porém este fato pode não ter sido observado pela Administração, que mesmo assim contraindicou o CB QPMP-C WENDERSON ZEFERINO, sem observar que tal fato também fora lançado em seus assentamentos funcionais, (fls.56). Não conceder a medalha cor prata de 20 anos a este militar, seria submetê-lo a um segundo erro por parte da Administração para com seu administrado. Considerando a Súmula do STF nº 473/1969: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direito; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Neste contexto, conclui-se, SMJ de Vossa Senhoria, que o CB QPMP-C WENDERSON ZEFERINO, portador do RG 16.920-3 PMES e NF 864381, lotado no 13º BPM,
faz jus a ser indicado para agraciamento com a MVPM na cor Prata (20 anos).
” (destaquei) Após a apresentação de tal parecer pelo relator e conforme publicado no BECG 041 de 28.12.2015, a comissão em julgamento ao mesmo acabou por INDEFERIR o recurso por ele apresentado e por conseguinte NÃO LHE concedendo a medalha O ato administrativo, assim conceituado pela doutrina, é todo ato praticado pela Administração Pública ou por quem lhe faças as vezes, no exercício da função administrativa, sob o regime de Direito Público, manifestando a vontade do poder público em casos concretos ou de forma geral. Ademais, toda atuação do ente estatal está vinculada à lei e somente desta pode emanar a conduta das autoridades públicas, ou seja, a submissão total à lei não está presente exclusivamente nos atos vinculados. É a lei que, ao definir a atuação do Poder Público, determina se a atuação administrativa será vinculada ou discricionária. (CARVALHO, Mateus. Manual de direito administrativo. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016) O ato discricionário é aquele ato determinado em lei, no qual o dispositivo legal confere margem de escolha ao administrador público mediante análise de mérito (razões de oportunidade e conveniência). A concessão de medalha é ato discricionário da administração, sendo que sujeita-se à avaliação, que pode ser subjetiva, da autoridade competente, que decidirá sobre a conveniência e oportunidade de sua efetivação, observando para tanto os critérios estabelecidos pelo Decreto 1.569-E de 26.12.1997. No presente caso, vejo que o requerente havia preenchido os requisitos trazidos pelo aludido decreto quando efetuou o seu requerimento no ano de 2019, sendo contudo, lhe negado sob o fundamento de que já havia sido beneficiado e assim configurado erro por parte da administração. Observado assim tal erro e ciente do mesmo, poderia a briosa Policia Militar no exercício daquilo que disciplina o art. 53 da Lei 9784/99 e nos termos da Súmula 473 do STF ter revisto o seu ato e conferida a sua autotutela, revogado a decisão publicada no BECG 039 de 27.12.2019, pois patentemente foi proferida de forma equivocada. Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Como assim não agiu, ou seja, o anulou, acabou por prejudicar o requerente posto que deixou de ser agraciado e conforme preceitua o art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal, nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída de apreciação pelo Poder Judiciário, podendo este, mediante provocação, anular os atos administrativos com vícios de ilegalidade. Assim, patente está o erro praticado pela administração público no momento de avaliação do pedido realizado em 2019 por razões que não subsistem, devendo ser corrigido, ante a ausência de iniciativa de sua parte quando ciente e demonstrado tal erro, preferindo assim permanecer. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado na inicial em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para DECLARAR NULA a contraindicação do requerente WENDERSON ZEFERINO ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar na cor PRATA publicada no BECG 039 de 27.12.2019, ao tempo em que REJEITO as preliminares arguidas e CONFIRMO a liminar de ID 9099995 para que produza completamente os seus efeitos, RESOLVENDO O MÉRITO e JULGANDO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.006.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO e, via reflexa, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC.

Sem condenação em custas e honorários.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.